Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-89.2022.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000074-89.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), AMERICO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 393.692.771-53 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000074-89.2022.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrida(s):

Américo Domingos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O autor alega que é usuário da empresa Requerida, sendo titular de uma linha pré-paga, onde ele necessita fazer recargas para poder utilizar e esse número dele está ativo normalmente. Contudo, o seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pelos valores de R$ 166,44, com vencimento em 06/01/2018, valor de R$ 113,97, com vencimento em 06/12/2017 e no valor de R$ 136,41, com vencimento em 08/11/2017.

Em contrapartida a empresa Recorrente sustenta que os valores são devidos em razão da prestação dos serviços de telefonia móvel sob os números (65) 99647-0174, (65) 99681-5877 e (65) 99951-6158, habilitadas no plano SMARTVIVO CONTROLE. Informa que inicialmente o autor utilizava serviços na modalidade pré-paga, onde visando o proveito econômico mediante as constantes recargas realizou as migrações para o plano controle, conforme telas de sistemas, faturas telefônicas e histórico de pagamentos juntados em defesa.

Da análise dos autos, em que pese o autor alegar que possui linha telefônica apenas na modalidade pré-paga, deixou de comprovar tal fato, posto que sequer informou o número de sua linha telefônica e nem demonstrou a realização de recargas, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Por sua vez, a empresa de telefonia comprovou a origem dos débitos discutidos nestes autos, referente à utilização das linhas telefônicas na modalidade plano controle, conforme documentos juntados em defesa. Somado a tais fatos, as faturas telefônicas eram encaminhadas para o mesmo endereço informado pelo autor como o sendo de sua residência, além de ter registro de alguns pagamentos realizados.

Assim,
como houve pagamento
, entendo que há provas da solicitação de migração da linha pré-paga para controle, porque, caso contrário, não teria registro de pagamento das faturas.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia ao Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Quanto à resposta da reclamação administrativa realizada pelo autor junto à empresa reclamada, juntada em impugnação a contestação, verifico que a empresa informa as linhas telefônicas registradas em nome do autor, a existência de débitos pendentes de pagamento, e, por mera liberalidade, realiza o cancelamento do saldo devedor.

Esclareço que o fato de a empresa proceder com o cancelamento dos débitos registrados em nome do autor, por mera liberalidade, tal procedimento não demonstra que os débitos eram indevidos e nem que as negativações eram indevidas.

Desta forma,
constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023